Tribunal: TJES
Processo: 0037129-22.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037129-22.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIX FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP e outros
APELADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 4505702 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, ao apreciar ação de rescisão contratual ajuizada por MORAR Const. e Incorporadora Ltda. – SCP contra VIXFOOD Alimentos e Serviços Ltda, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes “[...]AUTORIZANDO a imediata reintegração de posse no imóvel objeto dos autos[...]”, além de condenar a demandada “[...]ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC[...]”. (fls. 438/439v)

Em suas razões (Id. 4769581), a pretexto de prequestionar matérias, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissão quanto ao pagamento do IPTU, obscuridade em relação “[...]à condenação do embargado ao pagamento de aluguel pelo período em que se utilizou o bem[...]”, bem como omissão e obscuridade acerca do art. 259, V, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, no que pertine ao valor da causa a ser considerado na apuração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretexto de prequestionar matérias, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissão quanto ao pagamento do IPTU, obscuridade em relação
“[...]à condenação do embargado ao pagamento de aluguel pelo período em que se utilizou o bem[...]”
, bem como omissão e obscuridade acerca do art. 259, V, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, no que pertine ao valor da causa a ser considerado na apuração dos honorários advocatícios.

Entretanto, a embargante buscou expressamente a reforma parcial da sentença proferida nos autos, para que a embargada
“[...]para contemplar e aplicar o disposto nas CLÁUSULAS X e XVIII do CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA entabulado entre as partes[...]”
(fl. 464), sendo certo que nas nas razões do seu apelo, a recorrente justificou a incidência da dita cláusula X, 4, nos gastos que teve com IPTU e no não pagamento de aluguéis pela parte recorrida, vide:

“[...]A não observância do determinado na referida cláusula pode levar à perpetuação de severos prejuízos à apelante, vez que segue sem receber o pagamento pela casa, ainda que arque com seus custos, como os de IPTU. Durante os mais de 10 anos de tramitação coube a apelante os custos com IPTU do imóvel, conforme apontado na inicial e reiterado no curso do processo. As perdas e danos devem contemplar tais rubricas, sobretudo diante do previsto na CLÁUSULA X, item 04[...]”

“[...]Do que se vislumbra dos autos, portanto, não há se falar em nulidade de quaisquer das cláusulas contratuais, de modo que a aplicação da CLÁUSULA X e da CLÁUSULA XVIII é medida lógica que se impõe. A jurisprudência do Egrégio TJ/ES é pacífica no sentido de condenar o promitente comprador ao pagamento de uma taxa de fruição (aluguel) relativo ao tempo em que o imóvel ficou na posse do consumidor[...]”
(grifos e negritos não originais)

E ao analisar o referido apelo, constou clarividente do voto condutor do aresto embargado que tais rubricas (IPTU e aluguéis) estavam incluídas no percentual de retenção deferido, pois se a
“[...]cláusula X, 4, se presta exatamente para compensar os prejuízos suportados pela autora em decorrência da rescisão da avença, [...] as peculiaridades do caso autorizam a fixação do patamar da retenção a ser realizada pela apelante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga pela recorrida[...]”
, com a ressalva de que
“[...]a retenção pela requerente do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pela parte requerida também engloba o valor de 20% (vinde por cento) de honorários advocatícios convencionais estipulados na cláusula XVIII do pacto, notadamente porque a imposição da rubrica com a condenação da demandada no pagamento da mesma verba traduziria bis in idem.”

Em relação a incidência do art. 259, V, do CPC/73 e não do art. 85, § 2º do CPC/2015, para fins de apuração dos honorários advocatícios, anoto que a sentença impugnada foi proferida em agosto de 2021 e, nesse caso, anoto que a jurisprudência da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]o marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previstos no novo CPC é a data da prolação da sentença ou, nos casos dos feitos de competência originária dos Tribunais, do ato jurisdicional correspondente à sentença, ainda que haja posterior reforma. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.738.225/ES, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF - 5ª Região), Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 7/5/2021; AgInt no AREsp n. 869.691/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 19/12/2019; REsp n. 1.879.300/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.[...]” (AgInt no REsp n. 1.948.245/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.